Tribunal: TJMT
Processo: 1025808-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025808-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DENNE CHRYSTIAN CORDEIRO PEREIRA - CPF: 722.109.311-34 (ADVOGADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO BROCHI - CPF: 477.292.526-00 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (EMBARGANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos
pelo requerido
contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela autora
, determinando sua imediata reintegração na posse do imóvel de matrícula no 1666, independentemente de prévia atuação pericial, sob alegação de omissão e contradição quanto à ausência de esbulho possessório e à falta de delimitação da área objeto da reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelo embargante, especificamente: (i) omissão e contradição quanto à ausência de esbulho possessório, considerando que sua posse decorreu de mandado de imissão expedido em autos de execução; e (
ii
) omissão quanto à ausência de delimitação da área da matrícula no 1666, o que impossibilitaria o cumprimento da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Inexiste omissão quanto à ausência de esbulho possessório, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que o embargante, ao ser imitido na posse do imóvel arrematado (matrícula no 2856), estendeu indevidamente sua ocupação para a área da matrícula no 1666, de propriedade da embargada, caracterizando esbulho possessório.

5. Não há contradição no acórdão quanto à necessidade de ação própria para desconstituição da arrematação, uma vez que a ação de reintegração de posse não visa desconstituir a arrematação ou o auto de imissão na posse, mas sim reintegrar a embargada na posse do imóvel de matrícula no 1666, que não foi objeto da arrematação.

6. O acórdão expressamente consignou que o próprio embargante, em contestação apresentada na Ação Demarcatória conexa, reconheceu que os limites entre os imóveis são conhecidos, chegando a indicar o site do INCRA e apresentar print de georreferenciamento com coordenadas objetivas, o que evidencia contradição com a alegação de incerteza quanto aos limites das propriedades.

7. A questão relativa à outorga de procuração em causa própria pela embargada não foi objeto de debate no recurso de agravo de instrumento, não havendo omissão a ser sanada, além de não ter o condão de afastar o direito da embargada à reintegração na posse do imóvel que não foi objeto da arrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

2. Caracteriza esbulho possessório a extensão indevida da imissão na posse de um imóvel arrematado para área de matrícula diversa, pertencente a terceiro.

3. A contradição entre a alegação de incerteza quanto aos limites de propriedades e o reconhecimento expresso desses limites em ação conexa evidencia a improcedência da tese
defensiva.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
contra
o
acórdão de ID no
325218393
, que deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto por JUDITH DIAS TEIXEIRA, determinando sua imediata reintegração na posse do imóvel de matrícula no 1666, independentemente de prévia atuação pericial.

O embargante alega, em síntese, que
o acórdão contém omissão e contradição quanto a dois pontos fundamentais: (i) a ausência de esbulho possessório, uma vez que sua posse sobre a área da matrícula no 1666 decorreu de mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução em que ocorreu a arrematação, cuja desconstituição, conforme decisão transitada em julgado deste Tribunal, deveria ocorrer em ação própria; e (
ii
) a ausência de delimitação da área da matrícula no 1666, o que impossibilitaria o cumprimento da reintegração de posse.

Sustenta que, se estava exercendo a posse sobre a área da matrícula no 1666 por força de uma carta de arrematação e um auto de imissão na posse, sua posse seria de boa-fé, diante da reconhecida ausência de delimitação dos limites desse imóvel.

Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre o fato de que, em 05/01/2023, três anos após a arrematação e imissão na posse, a embargada outorgou procuração em causa própria ao Sr. José Eduardo Yaghi para que ele pudesse "fazer o que quiser" com a matrícula no 2856, arrematada pelo embargante.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para que o agravo de instrumento seja improvido.

O pedido suspensivo foi indeferido na decisão de ID no
328231886
.

Ausente
s
as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão que justifique seu acolhimento.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de esbulho possessório, o acórdão foi claro ao reconhecer que o embargante, ao ser imitido na posse do imóvel arrematado (matrícula no 2856), estendeu indevidamente sua ocupação para a área da matrícula no 1666, de propriedade da embargada, caracterizando esbulho possessório. Tal fato foi expressamente reconhecido pela magistrada de primeiro grau em decisão anterior, conforme transcrito no acórdão:
"A extensão indevida da imissão de posse à matrícula no 1666, pertencente à autora, caracteriza esbulho possessório, sendo necessário chamamento do feito à ordem a fim de que seja corrigido o ato determinando, bem como a reintegração da autora à posse de seu imóvel ante o erro do mandado".

O acórdão também destacou que o próprio mandado de reintegração de posse e o respectivo auto de reintegração confirmam que a sede de onde a embargada foi retirada está localizada dentro da matrícula 1666, de sua propriedade, onde seu representante exercia posse mansa e pacífica há mais de uma década.

Quanto à alegação de que a desconstituição da arrematação e do auto de imissão na posse deveria ocorrer em ação própria, conforme decisão transitada em julgado deste Tribunal, não há qualquer contradição no acórdão embargado. A ação de reintegração de posse não visa desconstituir a arrematação ou o auto de imissão na posse, mas sim reintegrar a embargada na posse do imóvel de matrícula no 1666, que não foi objeto da arrematação.

No que se refere à suposta ausência de delimitação da área da matrícula no 1666, o acórdão foi expresso ao consignar que
"o próprio
agravado em sua contestação apresentada na Ação Demarcatória conexa (PJE no 1001017-59.2023.8.11.0004) reconhece expressamente que os limites entre os imóveis são conhecidos, chegando a indicar o site do INCRA e apresentar print georreferenciamento do Google Earth com coordenadas objetivas, pugnando inclusive pela improcedência da ação demarcatória".

Tal postura evidencia contradição com a alegação nestes autos de que haveria incerteza quanto aos limites das propriedades a ponto de impedir a reintegração de posse.

Por fim, quanto à alegação de que o acórdão não se manifestou sobre a outorga de procuração em causa própria pela embargada ao Sr. José Eduardo Yaghi, tal questão não foi objeto de debate no recurso de agravo de instrumento, não havendo omissão a ser sanada. Ademais, tal fato, ainda que comprovado, não teria o condão de afastar o direito da embargada à reintegração na posse do imóvel de matrícula no 1666, que não foi objeto da arrematação.

Nesse contexto, verifica-se que
o
embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026